Tribunal: STF
Processo: RE 75504
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-21
Data de publicação: 1974-11-21

Ementa:
- TÍTULOS CAMBIÁRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DECRETO-LEI 286/67. 
1. Responde civilmente a sociedade anônima por títulos assinados por um  de seus diretores, que teria usado firma falsa do outro, locupletando-se com o numerário correspondente. 
2. A responsabilidade, no caso, foi in eligendo e in vigilando, porque, enorme e notória a quantidade de títulos em circulação naquelas condições, só dois anos depois a sociedade anônima reagiu, afastando os diretores e comunicando o fato às autoridades. 
3. Cabe a correção monetária do valor dos títulos, nos termos do decreto lei n. 286/67.